Tribunal: TJSP
Processo: 2085876-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Multa diária estabelecida para o caso de descumprimento de obrigação de fazer. Ciência inequívoca das executadas em relação à obrigação imposta. Desnecessidade de intimação pessoal. Afronta à Súmula 410 do STJ

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Multa diária estabelecida para o caso de descumprimento de obrigação de fazer. Ciência inequívoca das executadas em relação à obrigação imposta. Desnecessidade de intimação pessoal. Afronta à Súmula 410 do STJ não constatada. Multa diária devida. Restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas, com atualização e juros e mora, de acordo com planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente. Honorários que devem ser calculados sobre a condenação consistente no valor a ser restituído em dobro e na indenização por danos morais. Ausência de prestação de trato sucessivo que ensejasse a incidência do parágrafo 9o do art. 85 do CPC. Custas e despesas processuais que se referem somente ao que foi despendido pelas partes, não se incluindo no proveito econômico obtido pela parte vencedora. V. Acórdão exequendo que repartiu as custas e as despesas processuais na proporção em que cada parte sucumbiu. Honorários sucumbenciais relativos ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que foram fixados com base no excesso incluído na planilha pelo exequente. Omissão não constatada. Recurso parcialmente provido.